Tribunal: TJSP
Processo: 2119840-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Interposição contra decisão que deferiu a tutela antecipada recursal pretendida pela parte adversa. Prevalência do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), em detrimento da liberdade contratual. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2119840-72.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000502026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2119840-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado MURIEL FRANSCISCO CARLOS
DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2119840-72.2020.8.26.0000/50000
2
2a Vara Cível da Comarca de Carapicuíba/SP
Agravante: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agravado: MURIEL FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA
VOTO No 27.287
AGRAVO
INTERNO
EM
PETIÇÃO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. Interposição contra decisão que deferiu a tutela
antecipada recursal pretendida pela parte adversa. Prevalência do
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o,
III, CF), em detrimento da liberdade contratual. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno tirado por
Banco
Santander
Brasil
S.A.,
nos
autos
da
Petição
no
2119840-72.2020.8.26.0000, profligando a decisão do relator que recebeu o
recurso de apelação interposto em seu duplo efeito.
Irresignado, o banco-agravante alega que
deve prevalecer a força vinculante do contrato, de sorte a autorizar a imediata
execução do bem alienado.
Desnecessária a vinda de resposta, eis
que não assiste razão ao reclamo do recorrente.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2119840-72.2020.8.26.0000/50000
3
Não assiste razão ao banco.
Há se reconhecer que o princípio da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) é cláusula
pétrea, inspiradora de nosso ordenamento constitucional e princípio basilar de
todos os demais direitos, exsurgindo, igualmente, como inspiração à interpretação
de todas as demais normas.
Logo, é inegável sua prevalência sobre o
princípio da liberdade contratual, à luz das regras de razoabilidade e
preponderância dos interesses envolvidos.
São dignos de evocação, a propósito, os
ensinamentos de Humberto Àbila, trazidos a lume pelo DD. Des. Paulo Ayrosa:
“A razoabilidade exige a consideração do aspecto individual do caso
nas hipóteses em que ele é sobremodo desconsiderado pela
generalização legal. Para determinados casos, em virtude de
determinadas especificidades, a norma geral não pode ser aplicável, por
se tratar de caso anormal (...). No caso acima referido a regra geral,
aplicável à generalidade dos casos não foi considerada aplicável a um
caso individual, em razão da sua anormalidade. Nem toda norma
incidente é aplicável. É preciso diferenciar a aplicabilidade de uma
regra da satisfação das condições previstas em sua hipótese. Uma regra
não é aplicável somente porque as condições previstas em sua hipótese
são satisfeitas. Uma regra é aplicável a um caso se, e somente se, suas
condições são satisfeitas e sua aplicação não é excluída pela razão
motivadora da própria regra ou pela existência de um princípio que
institua uma razão contrária. Nessas hipóteses as condições de
aplicação da regra são satisfeitas, mas a regra, mesmo assim, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2119840-72.2020.8.26.0000/50000
4
aplicada (...). Essa concepção de razoabilidade corresponde aos
ensinamentos de Aristóteles, para quem a natureza da equidade consiste
em ser um corretivo da lei quando e onde ela é omissa, por ser geral.
Essas considerações levam à conclusão de que a razoabilidade serve de
instrumento metodológico para demonstrar que a incidência da norma é
condição necessária mas não suficiente para sua aplicação. Para ser
aplicável, o caso concreto deve adequar-se à generalização da norma
geral. A razoabilidade atua na interpretação das regras gerais como
decorrência do princípio da justiça (preâmbulo” e art. 3o da
Constituição Federal).”1
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
1 ABILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos 3a ed., Ed.
Malheiros Editores, págs. 105/106. Apud TJSP, Agravo de Instrmento no 2276199-84.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Paulo Ayrosa, 2a Câmara Reservada de Direito Ambiental, J. 27/05/2020.